Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707481-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO AMARAL MELO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução Fiscal que, determinou a emenda da petição inicial, mediante a comprovação da existência de ação de inventário em aberto, bem como do nome e endereço do inventariante. Em suas razões, sustenta que a jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Aduz que não há que se exigir a indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, eis que o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens, cuja propriedade constitui fato gerador dos tributos executados. Alega que admitir a prevalência de exigências processuais quanto á indicação do inventariante ou a juntada de documento de dificílimo acesso pelo Distrito Federal pode beneficiar indevidamente o espólio ou herdeiros, que deixarão de pagar tributos devidos por todos os proprietários de imóveis no Distrito Federal. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para os fins de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, sendo conferido regular prosseguimento ao feito. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a tutela liminar requerida. A lei confere ao espólio a capacidade para estar em juízo através de representação. Assim, o espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus integraria os polos ativo e passivo do processo, acaso fosse vivo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Dessa forma, ao menos em análise superficial, não parece haver equívoco na decisão vergastada ao intimar o Ente Distrital para indicar a existência de inventário e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo, sobretudo considerando que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor para pagamento do débito fiscal. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. De igual modo, não restou demonstrado pelo Ente Público o perigo de dano, uma vez que, ao contrário do que afirma o agravante, a Fazenda Pública não está impedida de prosseguir com a execução fiscal, tendo em vista que o Juízo de origem somente determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Dispensa-se a intimação da parte agravada, uma vez que a relação processual ainda não se perfectibilizou na origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2020 18:36:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador